Tribunal: TJDFT
Processo: 0005725-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de homicídio culposo imputado ao apelante é previsto no art. 302, caput, da Lei no 9.503/97. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade. No caso, observam-se satisfeitos todos esses elementos.

2. O Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente elaborado por peritos criminais é prova capaz de demonstrar a velocidade do apelante antes da colisão e as condições em que o veículo trafegava.

3. Não se extrai dos autos elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por dois peritos, que estimou em 115 km/h a velocidade empreendida pelo apelante na condução do veículo por ocasião do acidente automobilístico, sendo que a velocidade máxima permitida para a via era de 60km/h.

4. Ainda que a vítima tenha efetuado uma manobra irregular, tal fato não exclui a violação do dever de cuidado do apelante, especialmente considerando que, no direito penal, não se admite a compensação de culpas.

5. O apelante assumiu o risco de se envolver em um acidente de trânsito ao ultrapassar de forma excessiva a velocidade permitida na via onde trafegava.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.